Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716933-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAUDEVY AZEREDO E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por FLAUDEVY AZEREDO E SILVA em face da r. sentença de ID 75487019, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, em que a ilustre Magistrada da 13a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de adequação do valor da causa e não comprovação da necessidade da gratuidade de justiça. Nesta instância, instado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante juntou comprovantes de preparo aos autos (ID 75858263). Em suas razões recursais (ID 75487021), o apelante sustenta que não seria cabível a prescrição do direito. Defende a legitimidade do Banco do Brasil e faz arrazoado a respeito dos expurgos inflacionários e da atualização financeira. Nesse cenário, suscito, de ofício, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em homenagem aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aludida ausência de impugnação específica aos fundamentos de sentença. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora